Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-09.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007883-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANDERSON LIMA MOTA - CPF: 018.185.291-81 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALTA DE PROVA DA LICITUDE DA POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

A apreensão de objeto proveniente de furto/roubo na posse do agente gera presunção de sua responsabilidade e, nesse caso, inverte-se o ônus da prova. Assim, não apresentada justificativa plausível da licitude da posse do bem pelo réu, ou mesmo a eventual boa-fé, de que desconhecia a origem espúria do produto do crime, inadmissível a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de

Joanderson Lima Mota
,

contra sentença por meio da qual foi
condenado
pela autoria do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP (Receptação) à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa (Id. 69047476).

Em suas razões recursais, a Defesa, embora tenha intitulado a peça de “contrarrazões” e pugnado pela “manutenção” da sentença, sustentou que o apelante não tinha ciência da origem ilícita do bem, requerendo sua
absolvição
(Id. 69047497).

Em
sede de contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 69048450);
de igual maneira
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70987458):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição, apesar do erro material contido nas razões recursais – Impossibilidade –
Autoria e materialidade bem delineadas
– Apelante que
não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do bem
com ele encontrado. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021